Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMNISTRATIVO. PENSÃO POST MORTEM EX-POLICIAL MILITAR. SÚMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIMENTOS AVOENGOS INSTITUÍDOS EM DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 39 DA LEI 10.486/2002. PRECEDENTES (TJDFT).
1. A teor do disposto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
2. A Lei 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Estabelece, em seu art. 7o, § 2o, “que a remuneração a que faria jus em vida o militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à pensão militar”. O art. 37, da mesma lei, estabelece requisitos para o deferimento da pensão militar, além de ordem de prioridade dos beneficiários: "(...) III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos."
3. No caso dos autos, não há, nos assentos funcionais do avô paterno, declaração escrita pelo contribuinte no sentido de designar a apelante como sua dependente. Portanto, incabível deferir a pensão por morte.
4. Todavia, a pensão alimentícia, fixada por decisão judicial, deve ser mantida. O § 3o do art. 39 da Lei n. 10.486/2002 estabelece que "havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial". Precedentes (TJDFT).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.